Tribunal: STF
Processo: HC 272786
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº  1.033.179,  in verbis:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRESSÃO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇAO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se alegava nulidade da busca pessoal e cerceamento de defesa, além de pleitear absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, revisão da dosimetria da pena, afastamento de alegado bis in idem, aplicação do benefício do tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal. 
2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa, após recurso defensivo parcialmente provido. 
3. A revisão criminal ajuizada pelo agravante foi liminarmente indeferida por decisão monocrática, sendo o agravo interno interposto contra tal decisão desprovido à unanimidade. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas foi realizada com base em fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado. 
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao agravante, considerando sua reincidência e a alegação de bis in idem na dosimetria da pena. 
III. Razões de decidir 
6. A abordagem policial foi considerada legal, pois a fuga do agravante ao avistar a viatura, portando uma sacola em local conhecido por tráfico de drogas, configurou fundada suspeita, justificando a busca pessoal, conforme jurisprudência desta Corte Superior. 
7. A tese de nulidade por suposta agressão policial e de que os agentes teriam forjado o flagrante demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
8. A reincidência do agravante impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por não preencher os requisitos legais cumulativos, como primariedade e bons antecedentes.
9. A utilização da reincidência como agravante na dosimetria da pena e para afastar o benefício do tráfico privilegiado não configura bis in idem, pois decorre de previsões legais distintas e atende a finalidades jurídicas diferentes. 
10. A fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são justificadas pela agravante da reincidência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
11. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do tribunal e somente se admite quando constatada ilegalidade flagrante, não podendo ser requerida como sucedâneo recursal. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A fuga ao avistar a polícia em local conhecido por tráfico de drogas configura fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado. 2. A reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por não preencher os requisitos legais cumulativos. 3. A utilização da reincidência como agravante na dosimetria da pena e para afastar o benefício do tráfico privilegiado não configura bis in idem, pois decorre de previsões legais distintas e atende a finalidades jurídicas diferentes. 4. A fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são justificadas pela agravante da reincidência.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.  
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. A condenação transitou em julgado.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi liminarmente indeferida. 
Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da prova, no cerceamento de defesa, na condenação do paciente e na dosimetria da pena.
Alega que “a persecução penal foi deflagrada de forma precária, baseada exclusivamente no relato de policiais militares que justificaram a abordagem inicial apenas em uma genérica "atitude suspeita" e em uma posterior tentativa de fuga”. Defende que “a evasão do cidadão ao avistar a viatura não tem o condão de legitimar retroativamente uma intervenção estatal”. Aponta, também, que “o paciente relatou objetivamente ao juízo ter sofrido lesão em seu nariz, causada pela truculência dos policiais no momento da prisão” e que “de forma omissa, a máquina persecutória seguiu sem a juntada do laudo probatório, extirpando da defesa sua mais robusta ferramenta para elidir a presunção de veracidade da versão dos policiais”. A defesa ainda destaca a “fragilidade probatória”, aduzindo que “não há nenhuma perícia papiloscópica, gravação por câmeras ou testemunha cível que vincule a sacola com o grosso do entorpecente à posse do paciente” e que “montante ínfimo portado na veste do paciente (quatro porções), caberia imperativamente a reclassificação jurídica da conduta”. Subsidiariamente, sustenta que houve “dupla valoração da reincidência”. Afirma que “impedir o acesso do réu à minorante e, simultaneamente, puni-lo com o recrudescimento no cálculo intermediário é ferir mortalmente o primado ne bis in idem”. Por fim, arrazoa que “o regime inicialmente fechado de forma automática, desconsiderando o artigo 33, §2º, alínea 'b' do Código Penal, sob o vazio argumento da referida reincidência”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Com base em todos os fundamentos de fato e de direito exaustivamente expostos ao longo desta impetração, o paciente MARLOS PEIXOTO SILVA, por seus advogados, requer a Vossas Excelências: 
a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem, de forma imediata e sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público, para suspender os efeitos da condenação consubstanciada nos autos de origem, e, por via de consequência, determinar a pronta expedição do respectivo Alvará de Soltura, ou, caso não seja este o entendimento proeminente, a antecipação tutelar subsidiária transferindo cautelarmente o paciente para o gozo do regime prisional semiaberto. 
b) NO MÉRITO, ao deslinde do feito, a concessão da Ordem de ofício para anular IN TOTUM o procedimento criminal desde as fases instrutórias primárias, fulcrado na evidenciada ilicitude da busca deflagrada sem justa causa prévia e do gravoso cerceamento da defesa por recusa à produção do exame de corpo de delito. 
c) SUBSIDIARIAMENTE, a reforma definitiva para absolver o paciente calcada na insuficiência insuperável de provas robustas contra sua pessoa (presunção de inocência/in dubio pro reo) ou, em não prevalecendo este horizonte, o abrandamento da capitulação jurídica imputada de forma a operar a desclassificação do ilícito para aquele normatizado no artigo 28 da vigente Lei Antidrogas. 
d) AINDA SUBSIDIARIAMENTE, no campo exclusivo da reprimenda, pleiteia a refação dosimetral da pena para suprimir o bis in idem decorrente do cômputo reprovado da reincidência, agraciando o réu com o tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33), e estabelecendo inexoravelmente regime não superior ao semiaberto com oportuna substituição da segregação corpórea por restrições de direito, preenchidos os pressupostos processuais aplicáveis.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] Em que pesem os argumentos da parte agravante, não se vislumbram elementos hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados por este egrégio Colegiado Julgador. 
Extrai-se dos autos que a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim de que se reconheça a i) nulidade absoluta da busca pessoal e do cerceamento do direito de defesa. Alternativamente, pretende a ii) absolvição do agravante da imputação do crime de tráfico de drogas ou a iii) desclassificação para conduta de posse de drogas para consumo pessoal, além de revisar a dosimetria da pena; iv) afastando o alegado bis in idem, por dupla punição em razão da reincidência; bem como aplicar a v) benesse do tráfico privilegiado; com vi) abrandamento do regime prisional e a vii) substituição da pena corporal. 
De início, cumpre registrar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Além disso, a revisão criminal não se presta ao reexame de mérito, devendo ser admitida apenas em casos de erro judiciário ou nulidade, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal. 
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática agravada (fls. 519/524, grifos):
[...]
Depreende-se que o Tribunal de origem afastou a preliminar de nulidade da busca pessoal ao consignar que a fundada suspeita, diante do fato de que os policiais militares, durante o patrulhamento de rotina em ponto de tráfico de drogas, notaram que o agravante, ao verificar a aproximação da viatura, dispensou uma sacola ao solo e tentou empreender fuga. No momento da abordagem, foram encontradas porções de drogas e no interior da sacola por ele dispensada foi encontrado o restante dos entorpecentes descritos na denúncia. 
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o § 2º do art. 240 e o art. 244 do CPP consagram que é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito para que esteja autorizada a medida invasiva. 
O fato de os policiais militares terem visualizado o acusado dispensando sacola com drogas e tentando evadir-se do local conhecido como ponto de comércio de drogas ilícitas, justifica a abordagem pessoal, pois não foi fundada em mera subjetividade dos agentes policiais. 
Nesse sentido:
[...]
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do exame de corpo de delito para apuração de agressão policial, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça permite ao magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 
Ocorre que, conforme apontado na decisão agravada, a tese de que o agravante foi agredido por agentes públicos durante a prisão em flagrante, além de não ter sido examinada propriamente no acórdão recorrido, não se coaduna com a estreita via do writ, dada a necessidade de exame aprofundado da prova, devendo, assim, como bem observado no acórdão impugnado, ser apurada em procedimento próprio. 
Assim, no contexto delineado nos autos, para reverter a conclusão das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do  habeas corpus. 
Com efeito, "as teses de nulidade por suposta agressão policial, e de que os agentes teriam forjado o flagrante, demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (AgRg no HC n. 1.040.515/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) 
Lado outro, à análise dos excertos acima colacionados, nota-se que o Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas produzidas durante a instrução processual, comprovaram seguramente a prática pelo agravante do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343.06, fundamento apto a embasar o afastamento do pleito defensivo de absolvição, bem como de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 
Ora, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da alegação de absolvição do paciente ou de desclassificação da conduta não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
Com efeito: "O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de crime, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto." (RCD no HC n. 1.036.086/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.) 
A propósito:
[...]
Além disso, cumpre registrar que, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas, nem integrar organização criminosa. 
O argumento de ocorrência do vedado bis in idem na dosimetria da pena — de que a reincidência, ao mesmo tempo que aumenta a pena na segunda fase da dosimetria e impede a aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 — não merece prosperar, por confundir funções jurídicas distintas. 
Ocorre que a reincidência, por um lado, impede o benefício da redução de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (por frustrar a primariedade) e, por outro, atua como agravante na segunda fase da dosimetria. Como as consequências jurídicas — a exclusão do redutor e a majoração da pena — decorrem de um mesmo fato anterior (a reincidência registrada), mas atendem a fins jurídicos diferentes, não se configura, portanto, o vedado bis in idem. 
De fato: "Tratando-se de acusado reincidente, é incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fases da dosimetria não ensejam bis in idem". (AgRg no AREsp n. 2.433.493/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.) 
No mesmo sentido:
[...]
Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Sendo assim, o agravante não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 
A despeito de a reprimenda ter sido fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que a fixação do regime inicial fechado, realizada pelo Tribunal de origem, está fundamentada na reincidência do paciente e, portanto, em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: "A reincidência é circunstância agravante prevista no Código Penal e o reconhecimento desta impede não apenas eventual reconhecimento do tráfico privigeliado, mas igualmente a fixação de regime mais brando e a substituição da pena. Dessa forma, tratando-se de expressa previsão legal, não há se falar em bis in idem nem há reparos a serem feitos na dosimetria."(AgRg no HC n. 908.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) 
O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I a III, do CP, resta prejudicado, por estar condicionado ao acolhimento das pretensões anteriores. 
Dessa forma, a fixação do regime inicial fechado, o não reconhecimento da aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são justificadas pela agravante da reincidência. 
Por fim, embora o art. 654 § 2º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, não cabe pleitear a ordem de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão ou o não conhecimento do recurso, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. 
Com efeito: "O deferimento do habeas corpus, de ofício, é de iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca de recurso cujo mérito sequer foi examinado. Precedentes." (AgRg no HC n. 789.797/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023) . Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, no que tange à alegada nulidade da prova, o Tribunal a quo consignou que “o fato de os policiais militares terem visualizado o acusado dispensando sacola com drogas e tentando evadir-se do local conhecido como ponto de comércio de drogas ilícitas, justifica a abordagem pessoal, pois não foi fundada em mera subjetividade dos agentes policiais”. À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 

Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Busca pessoal e veicular. Legalidade da medida. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não verificada. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. A defesa busca o trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em veículo de terceiro reputadas ilegais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é possível o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .9mm, com numeração suprimida. 4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes. 6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 241.964-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2025)

AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 1. A teoria da arte. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro do Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal será independente de mandato quando houver suspeitas fundadas de que uma pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.782-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/2024)

Noutro giro, quanto ao suposto “cerceamento de defesa”, ante a “ausência de exame de corpo de delito”, consoante destacado pelo Tribunal a quo, “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça permite ao magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes”.
Com efeito, registro que o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nessa linha:

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)

Ementa: Direito processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Assédio sexual. Condenação transitada em julgado. Competência da Justiça Militar. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Indeferimento de diligência requerida pela defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente, militar, definitivamente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de assédio sexual, praticado contra vítima também militar. 4. Situação concreta em que não é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Seja porque ausente requisito objetivo indispensável para a respectiva formalização (confissão formal e circunstanciada), seja porque se trata de matéria que foi examinada e recusada em primeiro grau de jurisdição, não havendo a defesa sequer recorrido, no ponto, para o Superior Tribunal Militar, em grau de apelação. 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.608-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023)

Além disso, eventual juízo valorativo sobre a imprescindibilidade das diligências indeferidas pelo magistrado de origem é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incompatível com a via eleita. Nesse seguimento, menciono à guisa de exemplo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 232.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)

Ademais, em relação ao pleito absolutório, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatór